Tribunal: TJPA
Processo: 0801004-90.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801004-90.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ORENITA DAS DORES FELIX, ROSA MARIA ALVES DA SILVA, NILVA LIMA DE ABREU, ALESSANDRA BARREIRA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801004-90.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: LUIZ FLÁVIO SOUZA PAMPLONA

APELADOS: ORENITA DAS DORES FELIX E OUTROS

ADVOGADOS: ANDREA BASSALO V. GOMES - OAB/PA 7.761 e TATIANE SOUSA BARBOSA - OAB/PA 23142

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR DECRETO SEM PRÉVIA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas de 10% (dez por cento) do adicional de insalubridade, referente ao período de fevereiro/2017 a setembro/2020, com reflexos em férias e 13º salário, por reconhecer a ilegalidade da redução promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem prévia realização de nova perícia técnica;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução do percentual do adicional de insalubridade mediante decreto executivo, sem a prévia realização de laudo técnico atualizado que comprove alteração nas condições ambientais de trabalho;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução do adicional de insalubridade depende de comprovação técnica por perícia específica, não sendo válida a alteração unilateral por decreto administrativo;

4. O adicional vinha sendo pago com base no Laudo nº 031/94, sem que tenha sido produzida nova perícia que justifique a modificação;

5. A sustação do Decreto nº 12/2017 pela Câmara Municipal, com efeitos retroativos, restabeleceu o percentual anterior, confirmando a ilicitude da redução e garantindo o direito à recomposição remuneratória;

6. A invocação da Súmula 473/STF não afasta a exigência de observância do devido processo legal e do laudo técnico específico;

7. A condenação limita-se ao período dentro do quinquênio legal, não havendo prescrição;

8. Os reflexos em férias e 13º são devidos, dada a natureza remuneratória do adicional;

9. A sentença está em consonância com jurisprudência pacífica do TJPA sobre o tema;

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução do adicional de insalubridade depende de prévia perícia técnica que comprove a alteração das condições ambientais de trabalho, sendo inválida a redução unilateral por decreto executivo. 2. A sustação do decreto municipal pela Câmara Legislativa com efeitos retroativos impõe a recomposição do adicional suprimido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 17.331/2008,
Decreto Municipal nº 12/2017, Decreto Legislativo nº 1.793/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/11/2020; STF, Súmula 473.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença (ID 20526706) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, julgando parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Cobrança proposta contra si por ORENITA DAS DORES FÉLIX e OUTROS,

e O condenou ao pagamento das diferenças retroativas de 10% (dez por cento) do adicional de insalubridade, referentes ao período de fevereiro/2017 a setembro/2020, com reflexos em férias e 13º salário, fixando honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) e registrando a isenção de custas e a desnecessidade de remessa necessária.

Nas razões recursais (ID 20526707) o Município sustenta, em síntese, a legalidade da redução do adicional por força do Decreto Municipal nº 12/2017, afirma a existência de laudo pericial que embasaria a diminuição, invoca a Súmula 473 do STF e pleiteia a improcedência total da demanda, com inversão do ônus sucumbencial.

Apresentadas contrarrazões (ID 20526710), as autoras defendem a manutenção da sentença, destacando: (a) a vigência do Laudo nº 031/94, base histórica do pagamento do adicional; (b) a impossibilidade de redução sem prévia perícia técnica que comprove alteração do ambiente laboral; e (c) a sustação do Decreto nº 12/2017 pela Câmara Municipal por meio do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, com efeitos retroativos, determinando o retorno do percentual retirado

O Ministério Público de 2º Grau declinou de

intervir no feito, à luz da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a questão a saber se o Município pode, mediante decreto executivo, reduzir o percentual do adicional de insalubridade pago a servidor público, sem a realização de nova perícia técnica que comprove alteração nas condições ambientais de trabalho.

Adicional de insalubridade e necessidade de perícia

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a redução do adicional de insalubridade por ato unilateral da Administração, sem prévia perícia técnica que comprove a modificação das condições ambientais de trabalho, não encontra amparo legal. Em casos análogos de Marabá, a apelação do Município foi rejeitada, preservando-se as diferenças do 10% (dez por cento) suprimidas pelo

Decreto Executivo nº 12/2017.

No caso concreto, as autoras sempre receberam o adicional com base no Laudo nº 031/94; e não há comprovação de que tenha sido realizada nova perícia apta a justificar a redução, como corretamente salientado pelas apeladas.

Sustação do Decreto nº 12/2017 e efeitos

A Câmara Municipal de Marabá editou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, que sustou o Decreto nº 12/2017 por exorbitar o poder regulamentar e atribuiu efeitos retroativos à sustação, determinando o retorno do percentual reduzido. A consequência jurídica direta é a recomposição do adicional ao patamar anterior, inclusive quanto às parcelas pretéritas, tal como decidido na origem.

A orientação do TJPA sobre o tema – em linha com a jurisprudência pátria – coaduna-se com a sentença: não se pode, por mero decreto, suprimir vantagem estatutária vinculada a laudo técnico (NR-15), sem a contraprova pericial específica e sem o devido respeito à reserva legal.

Argumentos do apelante

O Município invoca a Súmula 473 do STF e o “interesse público” para legitimar a redução. Todavia, a autotutela não dispensa o devido procedimento técnico exigido para aferição do agente insalubre; não demonstrada alteração fática do risco ocupacional por perícia idônea, não prospera a pretensão de afastar a condenação. Além disso, a própria Casa Legislativa reconheceu a ilegalidade do Decreto 12/2017 e restabeleceu os 10% (dez por cento) com efeitos
ex tunc
, o que afasta o fundamento de economia ao erário.

Período e prescrição

A condenação limita-se ao intervalo fev/2017 a set/2020; a demanda foi ajuizada em 13/02/2020, portanto dentro do quinquênio, não havendo falar em prescrição das parcelas reconhecidas.

Reflexos

Os reflexos em férias e 13º salário decorrem da natureza remuneratória do adicional, nos exatos termos da sentença, inexistindo impugnação específica apta a infirmar esse ponto.

Ressalto que o tema já foi debatido neste TJE/PA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR

- DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2. A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstâncias de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17.333/2008 (RJU).

3. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

4. Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

5. Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

6. Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

7. Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a sentença e conceder a segurança pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 18/10/2025